Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No cumprimento da sentença, a regra geral estabelece que a competência é do juízo por onde se processou a ação de conhecimento. Contudo, em face do entendimento sufragado pelo colendo STJ (REsp 1391198/RS), em relação às execuções individuais de ações civis públicas, é possível o ajuizamento da pretensão em foro diverso.
2. A competência territorial deve ser aferida com base na regra geral processual do art. 516, parágrafo único, do CPC, o qual, no caso, está em consonância com o ordenamento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o credor/consumidor poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, sendo certo que o Banco do Brasil S.A., não obstante possua agências em inúmeras cidades do país, tem sua sede nesta capital, razão pela qual o foro do Juízo de origem detém competência territorial para o processamento da ação (Súmula 556 do STF).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.